Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-96.2020.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-96.2020.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LENCOIS

Advogado(s)
:

APELADO: REAL EXPRESSO LIMITADA

Advogado(s)
:
JOCIMAR MOREIRA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito administrativo e processual civil. Ação monitória. Serviços de transporte rodoviário prestados ao Município de Lençóis. Existência de ata de registro de preços, aditivo publicado e requisições assinadas pelo prefeito. Prova escrita suficiente. Ausência de contrato formal que não afasta o dever de pagamento. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal que não justifica o inadimplemento. Recurso
improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000083-96.2020.8.05.0151
,
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE LENCOIS
,

e como apelado
REAL EXPRESSO LIMITADA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA